Tribunal: TJES
Processo: 5007019-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007019-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: VISAO CULTURAL LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007019-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVAD
O:
VISÃO CULTURAL LTDA - ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A

contra a r. decisão (evento 1940574, integrada no evento 1940577) que, nos autos da
ação
de
execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
VISÃO CULTURAL LTDA – ME
, indeferiu o pedido de arresto online.

Em suas razões (evento 1940456), aduz o recorrente, em síntese, que realizou todos os esforços para localização da parte executada, sem, contudo, lograr êxito.

Aduz que a parte executada não fora encontrada no endereço indicado no contrato, bem como nos demais endereços apontados, inclusive em pesquisa deferida pelo juízo singular.

Portanto, aduz que a realização de arresto é medida que se impõe com a consequente reforma da decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007019-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVAD
O:
VISÃO CULTURAL LTDA - ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A

contra a r. decisão (evento 1940574, integrada no evento 1940577) que, nos autos da
ação
de
execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
VISÃO CULTURAL LTDA – ME
, indeferiu o pedido de arresto online.

Em suas razões (evento 1940456), aduz o recorrente, em síntese, que realizou todos os esforços para localização da parte executada, sem, contudo, lograr êxito.

Aduz que a parte executada não fora encontrada no endereço indicado no contrato, bem como nos demais endereços apontados, inclusive em pesquisa deferida pelo juízo singular.

Portanto, aduz que a realização de arresto é medida que se impõe com a consequente reforma da decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

Pelo que denoto, tratam os autos de origem de execução ajuizada pela recorrente em desfavor de Visão Cultural Ltda ME e outra, alegando que firmaram cédula de crédito bancário – empréstimo – capital de giro nº 379/8180506, tendo como valor a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser paga em 24 (vinte e quatro) parcelas.

Alega que as executadas não cumpriram o acordo, estando inadimplentes de 25/02/2015.

Assim, fora ajuizada a ação de origem objetivando a satisfação do crédito.

Após diversas diligências citatórias infrutíferas, o banco autor pugnou pela realização de arresto online, de forma a bloquear bens dos devedores quando ainda não ocorrida a citação dos mesmos.

Ao proferir a r. decisão recorrida, o ilustre julgador singular compreendeu que
“tal medida é absolutamente excepcional, ou seja, só deve ser realizada em casos extremos e ainda somente quando o exequente tiver se desincumbido satisfatoriamente, ainda que sem êxito, do ônus de proceder à citação do devedor.”

Assim, entendeu a instância primeva que a parte autora não demonstrou de maneira satisfatória ter empreendido todas as diligências necessárias no sentido de localizar a parte ré, razão pela qual o pedido fora indeferido.

Pois bem.

Sobre a realização de arresto e bloqueio de ativos financeiros antes da citação do executado, apesar de o Código de Processo Civil autorizar algumas medidas constritivas antes da citação, estas são excepcionais e devem ser realizadas quando presentes os pressupostos autorizadores.

A este respeito, é de se lembrar que, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que
“apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BacenJud, sob pena de violação do princípio do devido processo legal”
1
.

Ao que parece, todavia, a discussão ganhou novo fôlego com o advento do CPC/15, que, ao regulamentar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, dispôs que:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente,
sem dar ciência prévia do ato ao executado
, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Como se vê, o dispositivo é no sentido de que a indisponibilidade de ativos financeiros do executado, apta a se converter posteriormente em penhora, deve se realizar
sem a ciência prévia daquele
, o que visa a evitar, de sua parte, a adoção de medidas tendentes a
“frustrar a medida, redirecionando os recursos financeiros”
2
.

Por outro lado, o Código de Processo Civil (ao tratar seja do cumprimento de sentença, seja do processo autônomo de execução), exige, antes que se proceda à penhora, que o devedor seja citado/intimado, ocasião em que terá a oportunidade de quitar o débito:

Código de Processo Civil de 2015:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente,
sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias
, acrescido de custas, se houver.

[...]

§ 3º
Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação
.

Art. 829. O executado será
citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação
.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também,
a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado
, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. [...]

E, analisando detidamente a questão, à luz da doutrina e da jurisprudência até o momento formado sobre o assunto, bem como das garantias outorgadas pelo Código de Processo Civil ao executado, tenho por bem negar provimento ao recurso.

Não desconheço, a respeito, a existência de autorizada doutrina que sustenta que, por não se tratar de verdadeira penhora, o ato de indisponibilidade pode ser anterior à citação do executado. Neste sentido, transcrevo o que escreve o professor Marcelo Abelha Rodrigues
3
:

“[...] diz o art. 854 que o ato de apreensão
online
dos ativos financeiros será realizado sem a ciência prévia do executado.
Assim, antes mesmo de proceder à citação do executado (no processo de execução) ou sua intimação (no cumprimento de sentença) proceder-se-á a realização do ato de apreensão dos ativos financeiros pela forma descrita no dispositivo
. A inovação é importante pois normalmente a citação ou intimação prévia permitia que o executado esvaziasse suas contas bancárias tornando infrutífero o ato de penhora”.

(
Manual de direito processual
civil. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1073)

Contudo, em pesquisa realizada no endereço eletrônico deste Tribunal, verifico que a maior parte das decisões colegiadas até o momento proferidas sobre o tema têm sido no sentido de que a indisponibilidade referida pelo art. 854 do CPC/15, malgrado dispense a prévia ciência do executado, não pode ocorrer anteriormente à sua citação
. Cito, exemplificativamente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. -
O legislador previu a possibilidade de o juiz realizar a penhora de dinheiro nas contas do executado sem sua prévia intimação, com o intuito de diminuir o risco de frustração da ordem de bloqueio.
2. -
Entretanto, esse procedimento não dispensa a prévia citação do devedor nas demandas executivas. Por outras palavras: é desnecessária a prévia ciência ao devedor do ato de bloqueio/penhora; mas não a do processo de execução, por meio da citação.
3. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009693, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021)

_________________

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDISPONIBILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS ANTES DA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – ART. 854 DO CPC⁄2015 – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE REGRA ESPECIAL – ART. 185-A DO CTN – ARTS. 7º E 8º DA LEI 6.830⁄80 – APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS – ART. 771 DO CPC⁄15 –ART. 830 DO CPC⁄2015 – RECURSO IMPROVIDO. 1. O art. 854 do Código de Processo Civil de 2015 possibilita a realização do bloqueio de ativos financeiros sem que se dê prévia ciência do ato ao executado.
2. A desnecessidade da ciência prévia à parte executada prevista no art. 854 do CPC⁄15 refere-se à ordem de penhora on line, e não a execução por quantia certa em si, o qual pressupõe, antes, a citação do devedor.
3. O art. 771 do mesmo diploma legal determina que o Livro II – Do Processo de Execução, previsto no CPC, é aplicável, apenas no que couber, aos procedimentos especiais de execução. 4. Às execuções fiscais o legislador concedeu expressamente ao executado o direito de não ter o seu patrimônio bloqueado por meio eletrônico antes de ser devidamente citado e vinculou a ordem de indisponibilidade a outros dois requisitos: I) o não pagamento da dívida e a falta de apresentação espontânea de bens à penhora, no prazo legal; e II) a não localização de outros bens penhoráveis.
5. Em regra, somente após a devida citação do executado, do não pagamento da dívida e da falta de nomeação de bens à penhora, é autorizado o bloqueio de ativos financeiros daquele por meio do sistema Bacen-Jud, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal.
Precedentes do STJ e desta e. Corte. 6. Não há possibilidade de aplicação do art. 854 do CPC⁄2015 sem que haja prévia citação do executado, sobretudo quando houver outros meios necessários que visam garantir o direito do exequente de forma juridicamente mais segura. 7. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 69169000846, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017)

______________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – PENHORA ONLINE NO SISTEMA BACENJUD EM MOMENTO ANTERIOR AO ATO DE CITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA NORMA INSERTA NO ARTIGO 854, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL⁄2015. INVIABILIDADE.
DESATENDIMENTO À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARTIGO 5º, INCISO LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Com o advento do Novo Código de Processo Civil, em que pese a atual redação do artigo 854, possibilitar a determinação de indisponibilização de ativos financeiros, sem a oitiva do Executado, até o limite do valor indicado na execução, através de sistema eletrônico (BACENJUD), com o intuito de possibilitar a penhora, tal assertiva não pode conduzir à interpretação de que a ordem de bloqueio, nesses termos, possa preceder a citação do executado, à mingua de qualquer outra justificativa, como pretende o Recorrente
. [...] IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 69169000531, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – APLICAÇÃO DO ART. 854, DO CPC⁄2015 – PENHORA ON-LINE, SEM OITIVA DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – CITAÇÃO PRÉVIA – IMPRESCINDIBILIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 – Sem embargos do entendimento de que a Teoria do Diálogo das Fontes autoriza a aplicação de forma subsidiária do art. 655-A, caput, do CPC⁄1973, correspondente ao art. 854, caput, do CPC⁄2015, nas demandas executivas fiscais, deve-se atentar para o momento processual adequado em que o mencionado regramento poderá ser utilizado, sem que tal providência traduza vilipêndio de preceitos norteadores do devido processo legal. 2 –
Nesse contexto, a jurisprudência do e. STJ assentou entendimento no sentido de que '[...]apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema Bacen-Jud, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Precedentes[...]' (AgRg no REsp 1353313⁄SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03⁄12⁄2015, DJe 14⁄12⁄2015)
3 – Decisão interlocutória mantida. Agravo de instrumento não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 69169000507, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 14/12/2016)

Ainda que o ato de indisponibilidade previsto no art. 854 do CPC/15 não equivalha à penhora, o que nos parece é que permitir a sua prática antes da integração do executado à relação processual, sem qualquer justificativa para tanto, subverte o sistema idealizado pelo legislador para os procedimentos de execução por quantia certa, em que,
antes da adoção de qualquer medida constritiva
, é oportunizado ao requerido o pagamento voluntário do débito.

Neste sentido:

“[...] está dispensada apenas a ciência prévia do ato de penhora, mas não do processo de execução ou do cumprimento de sentença, com a citação ou intimação. O executado é citado ou intimado (com a ciência do processo) para pagar (arts. 829 e 523). Não pagando, está autorizada a penhora de dinheiro
on-line
e qualquer outra modalidade de penhora (arts. 523, § 3º e 829, § 1º).
Mas a verdade é que o executado tem o direito à ciência do processo de execução e à oportunidade de pagamento antes da constrição, como sempre reconheceu o STJ
[...]. Não é válida, em síntese, a penhora
on-line
precitação. Exceção se admite para os casos de
pré-penhora
ou
arresto prévio
”.

(Luiz Fernando Casagrande Pereira, “Comentários ao art. 854”. In:
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
. Coord.: Teresa Arruda Alvim Wambier
[et al]
. São Paulo: RT, 2015. p. 1957-1958)

O próprio sistema processual, é certo, prevê situações
excepcionais
, em que,
presentes certos requisitos
, o juiz pode adotar medidas instrutórias da execução
inaudita altera pars
.

É o caso, por exemplo, das
providências cautelares
de cunho patrimonial, que, entretanto, exigem a presença de situação de “risco ao resultado útil do processo” (CPC/15, art. 300).

No caso, entretanto, denoto que a inversão da ordem processual não se mostra adequada, pois não há nenhuma alegação de situação concreta de
periculum in mora
, apta a justificar a adoção de qualquer medida cautelar.

Por tudo isso é que, como se disse, parece-nos que o mais adequado é entender pela impossibilidade de que ocorra a indisponibilidade de bens antes da citação do executado, como, aliás,
já decidiu o STJ na vigência do CPC/15
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. CITAÇÃO. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA.

1.
Na forma da jurisprudência, "apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema conhecido como BACEN-JUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal"
(EDcl no AgRg no AREsp 195.246/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Mania Filho, Primeira Turma, DJe de 04/02/2014).

2. Recurso Especial não provido.

(REsp 1641054/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017)

____________________

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DOS ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PENHORA GARANTINDO O DÉBITO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SITUAÇÃO FÁTICA DIFERENTE. [...]

3.
O Tribunal regional decidiu em conformidade com os precedentes do STJ, no sentido de que a penhora, através do sistema conhecido como Bacen-Jud, dos ativos financeiros do executado, para ser deferida pelo magistrado, deve obedecer a dois requisitos: a citação do executado e a ausência de nomeação de bens à penhora. Precedente
: AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/6/2015.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1581275/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/05/2016)

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
STJ, AgRg no REsp 1572151/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 02/03/2016.

2
Humberto Theodoro Jr.,
Curso de direito processual civil
, vol. III. 47ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 487.

3
No mesmo sentido, aderido à tese acima referida: Fredie Didier Jr.
[et al.]
.
Curso de direito processual civil
, vol. 5. 7ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 881.

Em sentido contrário: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 69169000242, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/12/2016, Data da Publicação no Diário: 14/02/2017.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007019-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVAD
O:
VISÃO CULTURAL LTDA - ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O art. 854 do CPC é no sentido de que a indisponibilidade de ativos financeiros do executado, apta a se converter posteriormente em penhora, deve se realizar sem a ciência prévia daquele, o que visa a evitar, de sua parte, a adoção de medidas tendentes a
“frustrar a medida, redirecionando os recursos financeiros”
.

2.
Ainda que o ato de indisponibilidade previsto no art. 854 do CPC/15 não equivalha à penhora, o que nos parece é que permitir a sua prática antes da integração do executado à relação processual, sem qualquer justificativa para tanto, subverte o sistema idealizado pelo legislador para os procedimentos de execução por quantia certa, em que, antes da adoção de qualquer medida constritiva, é oportunizado ao requerido o pagamento voluntário do débito.

3.
O próprio sistema processual, é certo, prevê situações excepcionais, em que, presentes certos requisitos, o juiz pode adotar medidas instrutórias da execução
inaudita altera pars
.

4.
No caso, entretanto, denoto que a inversão da ordem processual não se mostra adequada, pois não há nenhuma alegação de situação concreta de
periculum in mora
, apta a justificar a adoção de qualquer medida cautelar.

5.
Por tudo isso é que, como se disse, parece-nos que o mais adequado é entender pela impossibilidade de que ocorra a indisponibilidade de bens antes da citação do executado, como, aliás, já decidiu o STJ na vigência do CPC/15.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.